Tribunal: TJBA
Processo: 0328046-88.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328046-88.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CORPORATION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou pedido de desistência formulado por contribuinte em ação cautelar inominada, ajuizada para discutir a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração, diante da adesão ao programa de parcelamento previsto na Lei Estadual nº 12.903/2013. A sentença afastou a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo o pagamento da verba de forma administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação de honorários advocatícios administrativos, pagos em decorrência da adesão ao REFIS, com honorários sucumbenciais fixados judicialmente após a homologação da desistência da ação.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 12.903/2013 prevê o pagamento de honorários advocatícios administrativos como condição para fruição do benefício fiscal.

4. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que, à luz do princípio da causalidade e do art. 90 do CPC, é possível a condenação do contribuinte, que aderiu ao REFIS e formulou pedido de desistência, ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que tenha realizado pagamento de honorários de forma administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“
1. É cabível a condenação da parte que desiste da ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC, mesmo quando houver pagamento de honorários advocatícios de forma administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, e 90; Lei Estadual/BA nº 12.903/2013, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2142480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023;
STJ, AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024;
STJ, AREsp 2523152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.